Tribunal: TJSP
Processo: 1002785-34.2021.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS E FIXOU O VALOR DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRETENSÃO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL JURIDICAMENTE QUALIFICADA COMO DE

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS E FIXOU O VALOR DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRETENSÃO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL JURIDICAMENTE QUALIFICADA COMO DE CONSUMO, A ENSEJAR A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL ENTRE AS PARTES.
DESCONTO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO "ENGANO JUSTIFICÁVEL", IMPONDO A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. SITUAÇÃO QUE SOBRE-EXCEDE A DE UM MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
SENTENÇA REFORMADA APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MONTANTE QUE, CONSIDERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, REVELA-SE MAIS RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
JUROS DE MORA CONTADOS DESDE A CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, QUE, CONTUDO, FOI OBJETO DE DECISÃO NA R. SENTENÇA, NÃO HAVENDO INCONFORMISMO DA AUTORA QUANTO AO TERMO INICIAL FIXADO AOS JUROS DE MORA. EFEITO TRANSLATIVO NÃO APLICADO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM O QUE ESTABELECE O ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.